Tribunal: STF
Processo: AI 93596
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDENCIA DO VETO ESTABELECIDO NO ART-325,
VI, DO R.I.-S.T.F. ACÓRDÃO QUE NÃO VERSOU SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE
DO VERBETE SUMULAR INVOCADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDOS.